Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738894-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV, FRANCISCO RIBEIRO TODOROV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV e FRANCISCO RIBEIRO TODOROV (autos no 0028857-28.2016.8.07.0001), declarou não haver nada a prover quanto aos pedidos da agravante, uma vez que as questões atinentes à submissão dos créditos perseguidos na execução ao plano de recuperação judicial, bem como ao destino dos valores constritos, já foram apreciadas, não havendo fato novo a justificar novo exame dos temas; determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado, bem como a intimação da parte executada acerca da avaliação. Pretende a agravante seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão, para extinguir a execução e determinar que os exequentes providenciem a habilitação administrativa de seu crédito na forma descrita na sentença de recuperação judicial; ou, pretendendo prosseguir com a execução, deverá ser decidido que seu crédito estará submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado (novação), sendo incabível a manutenção da penhora sobre o imóvel. Brevemente relatado, decido. O presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se trata de recurso intempestivo. Reza o art. 5o, §1o da Lei 11.419/06, que “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Nos termos do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Transcrevo: “Art. 43. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Vale dizer, o termo inicial do prazo recursal é a data em que, em primeiro lugar, a parte tem conhecimento do inteiro teor da decisão atacada, seja por meio de i) acesso espontâneo aos autos eletrônicos, com uso de login e senha pessoal, ou por meio de ii) intimação eletrônica, ou pela iii) publicação na imprensa oficial. No caso em tela, de acordo com os expedientes eletrônicos constantes dos autos de origem (no 0028857-28.2016.8.07.0001), a executada agravante, por intermédio de seu advogado, registrou ciência da decisão interlocutória agravada no dia 22/08/2024, às 04:16, considerando-se, desde então, intimada. Contabilizados 15 dias úteis para interposição do agravo a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, 23/08/2024, o prazo quinzenal findou-se em 12/09/2024. Ocorre que o recurso foi interposto somente no dia 16/09/2024, quando já esgotado o prazo recursal, não havendo notícia de feriado ou expediente suspenso no intervalo. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora